Tribunal: TJES
Processo: 5001686-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001686-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA VILAS BOAS GOMES DO AMARAL
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ana Paula Vila Boas do Amaral
contra decisão Id 1110100, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da busca e apreensão movida pelo
Banco GMAC SA

indeferiu
o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do bem.

Em suas razões recursais sustenta a agravante ter quitado nove boletos do financiamento para aquisição de veículo perante o Banco, sendo 5 parcelas no valor de R$ 1.839,91, 1 (uma) parcela no valor de R$ 4.047,80, e 1 (uma) prestação no valor de R$ 3.679,82, sendo que os valores diferentes se justificam em razão de
acordo extrajudicial
celebrado com o banco agravado. Desta forma, do valor do veículo (R$ 90.000,00 –noventa mil), já foi pago R$ 46.927,13 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete e treze centavos), ou seja, 52,14% do valor do automóvel já foi quitado.

Também informa que não conseguia imprimir boletos no canal disponibilizado aos consumidores, dependendo exclusivamente da agravante, mormente de seus agentes e setores jurídicos, sendo que estes deixaram de encaminhar os boletos de pagamento e o instrumento de acordo, mesmo após diversas solicitações.

Decisão juntada ao evento 1113359, deferindo o pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, mas indeferindo pedido de efeito suspensivo.

A agravante requereu a reconsideração supra da decisão no Id 1266596, porém mediante decisão Id 1295121 houve indeferimento do pedido.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Ana Paula Vila Boas do Amaral
contra decisão Id 1110100, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da busca e apreensão movida pelo
Banco GMAC SA

indeferiu
o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do bem.

Em suas razões recursais sustenta a agravante ter quitado nove boletos do financiamento para aquisição de veículo perante o Banco, sendo 5 parcelas no valor de R$ 1.839,91, 1 (uma) parcela no valor de R$ 4.047,80, e 1 (uma) prestação no valor de R$ 3.679,82, sendo que os valores diferentes se justificam em razão de
acordo extrajudicial
celebrado com o banco agravado. Desta forma, do valor do veículo (R$ 90.000,00 –noventa mil), já foi pago R$ 46.927,13 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete e treze centavos), ou seja, 52,14% do valor do automóvel já foi quitado.

Também informa que não conseguia imprimir boletos no canal disponibilizado aos consumidores, dependendo exclusivamente da agravante, mormente de seus agentes e setores jurídicos, sendo que estes deixaram de encaminhar os boletos de pagamento e o instrumento de acordo, mesmo após diversas solicitações.

Decisão juntada ao evento 1113359, deferindo o pedido de gratuidade de justiça para fins de isenção do preparo recursal, mas indeferindo pedido de efeito suspensivo.

A agravante requereu a reconsideração supra da decisão no Id 1266596, porém mediante decisão Id
1295121
houve indeferimento do pedido.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

1.
Da Preliminar de não cabimento do
Recurso
.

O Banco agravado alega que a decisão recorrida deixou de revogar a liminar pelos argumentos da agravante lançados na contestação e reconvenção, o que não se confunde com a hipótese legal que admite a interposição do agravo de instrumento em relação à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar de busca e apreensão. Sendo assim, no seu entender, a decisão interlocutória atacada estaria dora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se tratando de matéria impugnável por agravo.

Penso não assistir razão ao recorrido neste ponto.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente a 3ª Turma, no julgamento do REsp 1827553/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrigui definiu o conceito de "
decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória
" , sendo que esta abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento,
revogação ou alteração da tutela provisória
e, também,
as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência
,
proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória
. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Dessa forma, seguindo as orientações de nossa Corte de Cidadania, o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela.

Na hipótese, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a medida de busca e apreensão de veículo, sobreveio pedido da agravante nos autos de origem sobre possível acordo extrajudicial entre as partes e conduta contraditória da Instituição requerente a motivar a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao analisar o petitório, indeferiu o pedido de revogação da liminar, mas também versou ou complementou a decisão pretérita sobre os pressupostos para deferimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes da hipótese de cabimento análoga aquela descrita no art. 1.015, I, do CPC/15.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

2. Do mérito recursal.

Pois muito bem, no dia 22/11/2019, as partes celebraram o contrato identificado sob o nº 6468847, financiando um veículo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), cujo valor de entrada foi de R$ 30.000,00 (trinta mil) e o restante parcelado em 48 vezes de R$ 1.839,91 (mil oitocentos e trinta e nove e noventa e um centavos). A ação de busca e apreensão foi ajuizada em setembro de 2020 pelo banco ao fundamento de que a agravante resta inadimplente do Contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, desde a quinta

parcela, perfazendo um débito de
R$ 64.854,83
.

E de fato,
a requerida reconhece o seu inadimplemento
explicando que o início coincide com as dificuldades enfrentadas pelas medidas de combate à pandemia da COVID-19.

Ocorre que a agravante alega ter celebrado com a agravada um
Acordo Extrajudicial
pouco tempo antes do ajuizamento da ação e ter tentado adimplir tal acordo a evitar a judicialização do contrato por diversas vezes, sem êxito, por culpa do próprio banco e seus agentes.

Todavia, ao que se extrai dos autos, desde 17 de julho de 2020 as partes
tentaram, sem sucesso,
entabular, por diversas vezes, acordos para pagamento das parcelas vencidas do Financiamento -
sem finalidade de repactuação das prestações ou novação do contrato
, mas apenas na tentativa de que as prestações vencidas e em mora fossem quitadas.

O setor jurídico da agravada entrava em contato com a agravante chamando atenção para algumas parcelas em atraso e negociava o pagamento dessas parcelas, de um só vez ou parceladamente, por vezes englobava mais de um parcela vencida, e algumas poucas vincendas.

Todavia, alguns fatores
obstar
am
o aperfeiçoamento
desses acordos
para quitação de parcelas em atraso, não se podendo imputar o insucesso exclusivamente ao banco agravado e à emissão equivocada de boleto, ao menos à luz desta cognição sumária, porquanto
a própria agravante atrasou o pagamento das parcelas acordadas
(cf. ID 1110126, fl.06/7).

Também registrei em minha decisão sobre efeitos deste recurso que, in litteris: “
Na data do ajuizamento
22.09.2020
o agravado afirmou que a recorrente estaria em mora desde a parcela nº 05 vencida em 29.05.2020, e mesmo que não tenha sido juntada a planilha de débito, pelo conjunto probatório é possível concluir que ao tempo do ajuizamento, de fato a recorrente estava inadimplente das parcelas
a partir de junho/20
, pois com o pagamento em setembro/20 do valor equivalente a uma única prestação, pode-se considerar paga a prestação de maio/20, a permanecer em mora as remanescentes.”

Em seu petitório de reconsideração (juntado em maio deste ano), a agravante juntou Termo de Acordo emitido em 25.11.2020

transacionando o pagamento das parcelas 7 a 14 do Contrato 6.468.847 no valor total de R$ 11.040,00, parcelado em três vezes, com 1ª parcela em 30.11.2020 no valor de R$ 3.679,82, mas comprova pagamento apenas desta primeira prestação repactuada, deixando de comprovar o pagamento da parcela de dez/20 e jan/21.

Sobre tal documento, a Instituição Financeira em contrarrazões informou “ter encaminhado o boleto para pagamento da 2ª parcela em 04/01/2021, primeiro dia útil do ano de 2021, e a apreensão ocorreu apenas em 19/01/2021, nesse período passaram-se 15 dias desde o envio do boleto até o momento da apreensão, e durante todo esse período foram feitas tentativas de contato com a cliente, porém sem sucesso”, e dessa forma, houve, novamente, rompimento do contrato/acordo entabulado. Conforme disposto no próprio instrumento juntado ao ID 1266761: “
O não pagamento de boleto deste acordo tornará este documento inservível para qualquer fim”
.

Registro que tais fatos foram bem observados pelo Magistrado de piso em sua decisão vergastada (havendo maior precisão em relação às datas):

“À fl. 127 se verifica que a credora contactou a requerida por meio do escritório que patrocina os seus interesses nesta ação, em novembro de 2020, negociando pagamento de valores, tendo a ré enviado comprovante de pagamento no dia 01/12/2020, quando foi enviado boleto para prosseguir com o pagamento, sendo o próximo vencimento em 31/12/2020.
Esta parcela, por sua vez, não foi quitada, sendo que estava em aberto em 19/01/2021, data em que o oficial de justiça foi realizar a busca e apreensão do bem no bojo desta ação.

Neste tocante, às fls. 131/134, a autora cobra da ré incessantemente o pagamento desta parcela, sendo que a mesma só responde no momento em que o oficial chega para apreender o veículo, ficando evidente que neste momento havia mora. A própria ré, ao apresentar sua defesa, admite a situação, muito embora argumente sua boa-fé, os motivos que tornaram o pagamento difícil e causaram os atrasos, especialmente por conta da Pandemia por COVID-19, bem como a falta de organização da autora. Neste tocante, entretanto, imperioso gizar estar comprovado que
a ré recebeu o boleto com vencimento em 31/12/2020 (fl. 131)
,
boleto este que a mesma não pagou,
que estava em aberto quando da apreensão de seu veículo. Portanto, ainda que a autora tivesse informado o fato nos autos, quanto à renegociação, a ausência de pagamento do referido boleto acarretaria o prosseguimento da demanda e a busca e apreensão do bem.

Importante, ainda, deixar claro que das parcelas descritas na inicial como "em atraso" (parcela 06, 07 e 08, bem como vincendas), a autora comprovou ter efetivamente quitado apenas em 17/09 e 19/10 as parcelas 06 e 07. Tal conforta a existência da mora alegada na inicial quando do ajuizamento da ação. Ainda, registro que consta das mensagens de WhatsApp anexadas à contestação passagens em que a autora informa à ré que a questão já tinha sido encaminhada ao jurídico para ajuizamento desta ação, de modo que não se configura omissão da credora neste ponto”. (destaquei).

Ressalto que, a atitude do recorrido de continuar negociando a quitação de determinadas prestações vencidas, mesmo após ajuizamento da ação não me parece constituir um
venire contra factum proprium
e violação da boa fé objetiva, haja vista que as partes vinham tentando efetuar tratativas para evitar a judicialização desde julho/2020, mas sem muito sucesso ao que se observa dos autos, pelas dificuldades da agravante em quitar as parcelas – ainda que renegociadas-, e não porque simplesmente a Financeira obteve o deferimento da liminar. Ademais, reitera-se, as renegociações não tinham o intuito de quitação integral da dívida.

Não se deve olvidar que a liminar de busca e apreensão foi deferida em setembro de 2020 e o mandado de citação juntado aos autos em fevereiro. Nesse sentido, optando o banco agravado por resolver a situação mediante ação de busca e apreensão e obtendo a medida liminar,
somente a purgação da mora, mediante depósito da integralidade da dívida
no prazo de 5 (cinco) dias
poderia obstar a consolidação da posse ao credor.

In verbis
:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no

caput
,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que,
"nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca e apreensão
,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014).

Sendo assim, entendo não haver razões para reforma da decisão que rejeitou o pedido de revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, mas
nego
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO
POR PARTE DA DEVEDORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Seguindo as orientações da Corte de Cidadania, o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

2
.
Na hipótese, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a medida de busca e apreensão de veículo, sobreveio pedido da agravante nos autos de origem sobre possível acordo extrajudicial entre as partes e conduta contraditória da Instituição requerente a motivar a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao analisar o petitório, indeferiu o pedido de revogação da liminar, mas também versou ou complementou a decisão pretérita sobre os pressupostos para deferimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes da hipótese de cabimento análoga aquela descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.

3
.
Ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a recorrente estava inadimplente das parcelas do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, e assim se manteve até o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ainda que a agravante tenha tentado, sem êxito, renegociar determinadas parcelas do contrato.

4.

Optando o banco por resolver a situação mediante ação de busca e apreensão e obtendo a medida liminar, somente a purgação da mora, mediante depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias poderia obstar a consolidação da posse ao credor.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.